Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano. Também é admitida quando há questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Inteligência do art. 803 do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.